Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0742177-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIMILSON PEREIRA DA SILVA, contra ato do Douto Juízo da 2a Vara Criminal E 2oJuizado Especial Criminal de Planaltina/DF, o qual indeferiu o pleito de revogação da Prisão Preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos do processo de no 0713082.41.2021.8.07.0005. Aduz a defesa que não estão presentes as hipóteses autorizadoras do decreto da custódia cautelar, que o acusado é pessoa de idade avançada e a conduta criminosa não apresentou grave ameaça ou qualquer outro critério que possa fundamentar um decisum de segregação cautelar preventivo. Informa que o paciente possui residência fixa. Assevera que com relação ao fundamento da garantia da Ordem Pública e da reiteração criminosa, o acusado poderá ser monitorado eletronicamente, não tendo como se ausentar dos locais determinados, assim não evidenciando qualquer pretensão de infringir a Ordem Pública ou cometer novos crimes. Requer, LIMINARMENTE, a concessão da ordem de Habeas Corpus, conhecendo e deferindo o presente writ para colocar imediatamente em liberdade o paciente EDIMILSON PEREIRA DA SILVA, expedindo-se o competente alvará de soltura, ante não estarem presentes os requisitos necessários para manter a sua prisão preventiva. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Deste modo, nesse juízo de cognição sumária, sobretudo diante, no writ, não se verifica manifesto constrangimento ilegal. Com efeito, em juízo meramente prefacial, observo ainda permanecerem hígidos os fundamentos do decreto prisional, nos seguintes termos: “No caso, verifico que, nesta fase processual, de análise perfunctória, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria, tendo, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público sido recebida por este Juízo nos autos principais no 0711865-60.2021.8.07.0005, em que EDIMILSON PEREIRA DA SILVA é acusado pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. A periculosidade do acusado resta evidenciada pela dinâmica da conduta delituosa, tendo em vista que, segundo a Ocorrência Policial 8197/2021 da 16a DP, o acusado fora abordado em um ponto de bloqueio de veículos realizado pela PRF e, perante os policiais, teria feito uso de documento falso. Ato contínuo, fora preso com 14 (quatorze) cédulas de identidade falsas, 14 (quatorze) aparelhos celulares, R$ 3.470,00 em espécie que o próprio acusado confessou ser produto dos crimes de estelionato que vem praticando em vários estados da federação, bem como cartões de banco, diversos comprovantes de residência e vários documentos do INSS em nome de terceiros. Ademais, na Delegacia, o acusado relatou o modus operandi de sua atuação em fraudes bancárias, informando que adquire RG falso no Distrito Federal por R$300,00 (trezentos reais), dirige-se às agências bancárias no interior de outros estados e abre contas com documentos falsos. Além disso, realiza pesquisas, utilizando documentos do INSS, a fim de levantar dados de terceiros com potencial financeiro para abertura de contas. Por fim, diante da abertura das contas e contratação do cheque especial, realiza o saque de todo o valor disponibilizado pelas agências bancárias. Assim, a gravidade concreta das condutas imputadas e o modo de atuação do réu são aptas a recomendarem a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Outrossim, verifica-se que o acusado é reincidente específico em crime doloso, pois, há registro em sua FAP de condenação transitada em julgado nos autos no 2013.03.1.035251-5 pelos mesmos fatos, demonstrando inequívoca reiteração criminosa, sendo necessária a prisão para evitar a reiteração criminosa. Apesar dos argumentos apresentados pela il. Defesa, não há nenhum novo elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, restando bem demonstrados os requisitos que justificaram a prisão. Ademais, destaco que a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e idade avançada, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Demonstrada a periculosidade em concreto, a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Necessária a prisão para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por EDIMILSON PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” Analisando-se os autos, com o respeito que a sociedade de Planaltina-DF merece, constata-se que a custódia cautelar do requerente deve ser mantida, uma vez que ele não trouxe aos autos nenhum fato novo ou qualquer documento que abalasse os fundamentos da decisão anteriormente proferida, que se encontra firmada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de EDIMILSON PEREIRA DA SILVA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial